Tribunal: TJBA
Processo: 8016594-71.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016594-71.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA

APELADO: GERALDA FERNANDES DE SOUZA

Advogado(s)
:
EUGENIO ESTRELA CORDEIRO

ACORDÃO

Ementa:
Direito Civil. Direito do Consumidor.
Recurso de embargos de declaração.
Recurso De Apelação.
Omissão. Inocorrência. Inconformismo da Embargante.
Ação Revisional De Crédito Bancário. Ação Pelo Rito Comum. Revisão De Contrato. Direito Civil. Cédula De Crédito Bancário. Contrato De Adesão. Arguição De Existência De Abusividade De Cláusulas Contratuais. Juros Remuneratórios Acima da Taxa Média De Mercado. Abusividade.
Rejeição dos aclaratórios.

I. Caso em exame

1. Ação de revisão de cláusulas de contrato de financiamento alegando abusividade por suas taxas estarem acima da média de mercado;

II. Questão em discussão

2. Parte Ré alega obscuridade quanto ao risco da atividade ante a falta de garantia, além da inexistência de qualquer abusividade;

III. Razões de decidir

3. Analisando o contrato juntado aos autos (ID 64531642), as taxas mensais de juros aplicadas foram de 22% e anual de 987,22%, enquanto a taxa média de juros praticada no mercado, para empréstimos pessoais, na época da celebração do contrato foi de 7,78% ao mês e 185,03% ao ano, conforme informação disponível no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil. Nesse sentido, observa-se que os juros remuneratórios estão muito acima do valor aplicado no mercado, restando clara a sua abusividade;

4. O risco da atividade da Apelante não deve ser justificativa para a aplicação de juros extorsivos, sob pena de resultar em enriquecimento ilícito em detrimento do consumidor;

5. Apenas se mostra cabível o manejo de aclaratórios quando existente omissão, obscuridade, contradição ou para afastar erro material, o que não restou demonstrado no presente caso;

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de embargos de declaração rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração nº 8016594-71.2019.8.05.0001
,
em que é embargante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e embargado
GERALDA FERNANDES DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

NÃO ACOLHER O RECURSO
, nos termos do voto do relator.